Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.

2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.

3. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do delito se os danos suportados pelas vítimas ultrapassaram a seara econômica, restando vários danos psicológicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.